Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-43.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE VOO. DESVIO DE ROTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada autor, decorrentes de desvio de rota aérea.
2. Na origem a parte autora, ora recorrente, narrou que adquiriu passagens aéreas para o trecho Brasília/São Paulo, porém foi surpreendida com o desvio de seu voo para a cidade de Campinas/SP, tendo que se deslocar para seu destino por via terrestre. Informou que chegou a seu destino com 4 horas de atraso e que não recebeu assistência material suficiente por parte da empresa aérea. Apontou que chegaram ao aeroporto de Congonhas às 2h da madrugada, com o aeroporto fechado, sendo obrigados a permanecerem do lado de fora, em uma região isolada e insegura, juntamente com os demais passageiros. Pugnou pela fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 para cada autor.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Foram ofertadas contrarrazões (ID 72570179).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no valor fixado a título de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o requerente F.E.R.J. argumentou que “Apesar de ter reconhecido a responsabilidade da Recorrida pelos danos causados ao Recorrente em decorrência do desvio do voo em virtude de fortuito interno, principalmente, pela falta de realocação em voo próximo e prestação de assistência material, o juízo a quo decidiu por um quantum indenizatório completamente desproporcional”. Sustentou que teve seu pedido de recolocação em outro voo negado pela companhia aérea, tendo que enfrentar um trajeto terrestre de cerca de 100 km, o que frustrou sua programação, sofreu prejuízos em seu descanso e comprometeu significativamente seus compromissos agendados para a manhã seguinte. Frisou que não foi lhe prestada a assistência material necessária, de modo que suportou fome, frio e cansaço, restando completamente desgastado física e psicologicamente. Pugnou pela reforma da sentença, fixando-se indenização por danos morais nos termos da inicial ou em um valor que se amolde ao caso concreto.
6. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O "quantum debeatur" fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora. O recorrente afirma que o atraso frustrou sua programação, que sofreu prejuízos em seu descanso e comprometeu significativamente seus compromissos agendados para a manhã seguinte, situação compatível com o valor fixado na origem.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95